Tribunal: TJDFT
Processo: 0737220-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO ATUAL. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. RISCO CONCRETO INEXISTENTE. TRANSCURSO DE TEMPO E AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. EXAURIMENTO DA FINALIDADE CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente submetido a medidas protetivas de urgência fixadas com fundamento na Lei no 11.340/2006, em razão de alegações de violência psicológica e patrimonial contra a ex-companheira, com quem possui filha menor.
2. Admissível o manejo do remédio constitucional para impugnação de medidas protetivas, quando evidenciada a inexistência de risco atual ou concreto à integridade da ofendida, em afronta ao princípio da proporcionalidade e com potencial restrição indevida à liberdade ambulatorial do paciente.
3. A imposição de medidas cautelares exige demonstração de elementos mínimos de materialidade e de situação de perigo atual, não se prestando a regular disputas de natureza cível ou familiar desvinculadas de contexto de violência doméstica efetiva.
4. Inquérito policial arquivado por ausência de justa causa, com trânsito em julgado, o que enfraquece os fundamentos da decisão que manteve as medidas protetivas, sobretudo diante da inexistência de indiciamento ou ação penal em curso.
5. Relatório de avaliação de risco e demais elementos informativos não revelam ameaça concreta, tampouco histórico de agressões físicas, limitando-se a narrativas de conflitos verbais relacionados à guarda, alimentos e educação da filha comum.
6. Medidas protetivas, por sua natureza cautelar e excepcional, devem observar os princípios da atualidade, transitoriedade e adequação, sendo vedada sua utilização como mecanismo punitivo ou de ingerência indevida na convivência familiar, sobretudo quando inexistente situação de perigo real.
7. A imposição de participação obrigatória em programas de reeducação psicossocial mostra-se incompatível com a ausência de imputação penal em curso, violando o princípio da presunção de inocência.
8. Ordem conhecida e concedida para revogar as medidas protetivas de urgência impostas ao paciente, confirmando a liminar anteriormente deferida.